Tribunal: TJBA
Processo: 0752771-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0752771-32.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: IGOR FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. COMPATIBILIDADE ENTRE O ART. 485 DO CPC E O ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução fiscal, com fundamento nos incisos II e III e §1º do art. 485 do CPC, diante da inércia da exequente, mesmo após intimação para manifestação no prazo legal. O juízo a quo reconheceu o abandono da causa pela Fazenda Pública e determinou a extinção do feito, sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada por meio eletrônico pode ser considerada pessoal para fins do art. 485, §1º, do CPC, no caso de Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal por abandono do feito é compatível com o regime jurídico do art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação realizada à Procuradoria do Município de Salvador por meio eletrônico, via sistema PJe, configura-se como intimação pessoal, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e dos arts. 9º e 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, sendo válida para fins de aplicação do art. 485, §1º, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção da execução fiscal por abandono da causa, desde que observada a intimação pessoal do exequente, não havendo incompatibilidade entre o art. 485 do CPC e o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Constatada a inércia do Município após intimação válida para manifestação sobre o andamento do feito, configura-se o abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito. O argumento de que o procedimento do art. 40 da LEF deveria ser observado previamente não se sustenta diante da caracterização da inércia processual da Fazenda, que não diligenciou por mais de um ano após o ajuizamento da ação e não respondeu à intimação para manifestação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e §1º; art. 183, §1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §6º, e 9º; Lei nº 6.830/80, art. 40; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1248866/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 13.09.2011; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000751-65.2015.8.05.0079, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 18.09.2018; TJ-BA, APL nº 8000513-66.2018.8.05.0200, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 23.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0752771-32.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado IGOR FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR